Tribunal: TJSP
Processo: 2106296-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Programa de Computador
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Insurgência de uma das executadas contra decisões que acolheram pedido de desconsideração da personalidade jurídica e deferiram o pedido de bloqueio de ativos da empresa Vertzon. Execução que não diz respeito à proteção de propriedade intelectual, marca ou direito do autor. Execução que versa sobre

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Insurgência de uma das executadas contra decisões que acolheram pedido de desconsideração da personalidade jurídica e deferiram o pedido de bloqueio de ativos da empresa Vertzon. Execução que não diz respeito à proteção de propriedade intelectual, marca ou direito do autor. Execução que versa sobre contrato de cessão de direitos para revenda de software e prestação de serviços a terceiros a ele relacionados. Contrato de prestação de serviços regido pelo direito privado. Matéria de competência preferencial e comum das Subseções Segunda e Terceira (art. 5o, §1o, da Resolução 623/2013, com na redação introduzida pela Resolução 693/2015). Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106296-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VERTZON
TECNOLOGIA
E
SERVIÇOS
LTDA.,
é
agravado
CA
PROGRAMAS
DE
COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106296-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2106296-17.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Central Cível
Agravante: Vertzon Tecnologia e Serviços Ltda
Agravada: CA Programas de Computador, Participações e
Serviços Ltda.
Interessada: Nethus Integradora de Soluções Ltda.
Juíza de origem: Lúcia Caninéo Campanhã
VOTO No: 21740
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. Insurgência de uma das executadas contra decisões
que acolheram pedido de desconsideração da personalidade
jurídica e deferiram o pedido de bloqueio de ativos da empresa
Vertzon. Execução que não diz respeito à proteção de
propriedade intelectual, marca ou direito do autor. Execução que
versa sobre contrato de cessão de direitos para revenda de
software e prestação de serviços a terceiros a ele relacionados.
Contrato de prestação de serviços regido pelo direito privado.
Matéria de competência preferencial e comum das Subseções
Segunda e Terceira (art. 5o, §1o, da Resolução 623/2013, com
na redação introduzida pela Resolução 693/2015). Precedentes.
Recurso
não
conhecido,
com
determinação
de
redistribuição.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face das decisões de ps. 2.201/2.202 e 2.213 dos autos de origem, que,
em execução de título extrajudicial, acolheram pedido de
desconsideração da personalidade jurídica e deferiram o pedido de
bloqueio de ativos da empresa Vertzon.
Pleiteia a executada Vertzon (ps. 01/15) a reforma
da decisão alegando, em síntese, que a citação ocorreu por via postal e
não de forma pessoal, como havia sido determinado pela magistrada;
que a carta foi recebida por terceiro sem relação com a empresa; que a
simples conclusão pelo estado de insolvência do devedor não acarreta a
desconsideração da personalidade jurídica; que o incidente não foi
instaurado em autos apartados; que não existe grupo econômica entre
a empresa Nethus e a empresa Vertzon; que incabível determinar o
bloqueio de ativos neste momento, tendo em vista que a decisão que
acolheu a desconsideração da personalidade jurídica sequer seria
definitiva.
Autos em termos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106296-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de execução de título executivo
extrajudicial ajuizada por CA Programas de Computador, Participações e
Serviços Ltda. em face de Nethus Integradora de Soluções Ltda.
Alega a exequente que a executada descumpriu o
contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes e que seria
credora do montante de R$ 5.345.405,19(cinco milhões, trezentos e
quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinco reais e dezenove centavos).
Contra
as
decisões
que
desconsideraram
a
personalidade jurídica da executada para incluir a empresa Vertzon no
polo passivo e determinaram o bloqueio de ativos dela, insurge-se a
empresa Vertzon nesta ocasião.
Feita a breve digressão, tem-se o agravo não deve
ser reconhecido em razão da incompetência desta 1a Subseção de
Direito Privado para julgamento do recurso.
Com efeito, a presente execução não versa sobre a
proteção a proteção de marca, propriedade intelectual ou direito do
autor.
Na verdade, conforme se extrai da petição inicial da
execução e dos instrumentos contratuais juntados (ps. 35/57), a
discussão existente entre as partes diz respeito ao inadimplemento de
contraprestações em contrato de cessão de direitos para revenda de
softwares e serviços da empresa CA, além da prestações de serviços
relacionado ao programa ao usuário final.
Percebe-se, portanto, que a matéria envolvendo o
presente agravo é derivada de um contrato de prestação de serviços,
sendo a competência recursal, nesse caso, atribuída às Câmaras das
Subseções de Direito Privado II e III, nos termos do artigo 5o, §1o, da
Resolução 623/2013 deste Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a
competência preferencial e comum dessas Câmaras para julgamento
das “ações relativas à locação ou prestação de serviços, regidas pelo
Direito Privado, inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de
contratos de prestação de serviços escolares e de fornecimento de água, gás,
energia elétrica e telefonia.”
A propósito, em casos semelhantes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA EM QUE SE BUSCA MANTER
CONTRATO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 800 LICENÇAS. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DECORRENTES DE CONTRATO RELATIVO A LICENÇA DE
SOFTWARE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NA LEI No 9.609/98. MATÉRIA
INSERIDA NA COMPETÊNCIA DAS SUBSEÇÕES II E III DA SEÇÃO DE
DIREITO
PRIVADO
DESTE
E.
TRIBUNAL.
ARTIGO
5o,
§1o,
DA
RESOLUÇÃO N. 623/13. PRECEDENTE DO GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO
DO DIREITO PRIVADO DESTA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO (TJSP; Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106296-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2288917-16.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Maria
do
Carmo
Honorio; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 5a Vara Cível; Data de Registro: 13/01/2020)
“Competência recursal. Ação de resolução de contrato de cessão de
direito de uso de software e prestação de serviços. Ausência de
discussão sobre proteção de propriedade intelectual de programa
de computador. Competência concorrente das Câmaras que
integram as Subseções de Direito Privado II e III desta Corte.
Conflito procedente, competente a Câmara suscitada.” (TJSP, Grupo
Especial da Seção do Direito Privado, Conflito de Competência
Cível no 0022668-09.2016.8.26.0000, Rel. Des. Araldo Telles, j.
12/07/2016 sem destaque no original).
Diante do exposto, não se conhece do recurso,
determinando-se sua redistribuição para uma das Câmaras integrantes
da Segunda ou Terceira Subseções de Direito Privado.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator